Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRELIMINARES. PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TEMPESTIVIDADE. OBSERVADA. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.

1. O indeferimento da gratuidade de justiça na origem constitui um dos objetos da presente apelação e tal circunstância legitima a interposição do recurso sem que esteja acompanhado da comprovação de recolhimento do preparo.

2. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos intempestivamente, a complementação da sentença pelo magistrado de primeiro grau faz ressurgir para as partes a recorribilidade, que, sob a ótica da tempestividade, não pode ser fracionada, tendo em vista a natureza integrativa da segunda decisão, proferida de ofício, ampliando os limites objetivos do julgamento. Nesse caso, o segundo decisum serve de marco temporal para a contagem do prazo recursal, o que evidencia a tempestividade do presente apelo.

3. Doutrina e jurisprudência, a despeito da literalidade do Código de Processo Civil, têm admitido a interposição de recurso em ação probatória autônoma quando o seu objeto estiver relacionado ao cabimento do pedido ou a questões de natureza processual. A disposição normativa que sumprime a recorribilidade de decisões judiciais indistintamente, desconsiderando circunstâncias do caso concreto, deve ser interpretada à luz de princípios constitucionais como o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, sob pena de violação de direitos e garantias fundamentais. Como a apelação não diz respeito à valoração da prova ou ao mérito da decisão de primeiro grau, mas, ao revés, está relacionada a questões de natureza meramente processual, não existe óbice para o conhecimento do recurso.

4. Considerando os elementos de prova constantes dos autos, e, ainda, por se tratar de entidade sem fins lucrativos, vislumbro ter a parte recorrente demonstrado sua hipossuficiência econômica de arcar com as despesas do processo.

5. Com fundamento na teoria da asserção, as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional.

6. Na ação de produção antecipada de provas, destinada a evitar ou justificar o futuro ajuizamento de outra demanda, o interesse processual decorrerá da própria necessidade de intervenção do Judiciário para que a documentação postulada possa ser obtida, sendo desnecessária a demonstração de recusa prévia, em homenagem à inafastabilidade de jurisdição.

7. No que diz respeito à distribuição da sucumbência, a jurisprudência desta Casa tem adotado a compreensão de que, nas ações de produção antecipada de provas, é a parte ré quem deverá suportar os custos do processo caso tenha oferecido resistência à pretensão autoral, tal como no caso dos autos.

8. A questão relativa à presença, ou não, nos autos dos documentos controvertidos, para fins de avaliação do cumprimento da determinação judicial, deve ser analisada em primeiro grau de jurisdição, no momento oportuno.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.